Tribunal: TJMT
Processo: 1025598-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025598-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), RUBENS NELSON AMARAL - CPF: 056.473.129-34 (AGRAVANTE), ADEMIR GOMES GRAVA - CPF: 567.142.381-34 (AGRAVADO), JOVENAL GOMES GRAVA - CPF: 570.320.091-15 (AGRAVADO), ALEXANDRE POLPINO DE BARROS - CPF: 865.748.331-91 (AGRAVADO), Marcos Rodrigues de Souza (AGRAVADO), MARCOS RODRIGUES DE SOUZA (AGRAVADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025598-87.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA SEM OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A regra do art. 99, §2o, do CPC/2015 dispõe que o pedido de assistência judiciária não pode ser indeferido sem que se oportunize à parte demonstrar a necessidade do benefício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025598-87.2022.8.11.0000

Agravante:
Rubens Nelson Amaral

Agravados:
Ademir Gomes Grava e outros

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo autor
Rubens Nelson Amaral
contra a decisão
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Comodoro
.

AÇÃO: Reintegração de Posse
no 405/2012, numeração única 1851-36.2012.811-0046, código no 60105, numeração do PJE 0001851-36.2012.811-0046, proposta por
Rubens Nelson Amaral
, aqui agravante,

em face de
Ademir Gomes Grava, Marcos Rodrigues de Souza, Jovenal Gomes Grava, Alexandre Polpino de Barros, “bem como qualquer outro”
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido superveniente de gratuidade da justiça feito pelo autor agravante e lhe determinou fazer o recolhimento do valor dos honorários do perito fixado em decisão anterior, sob pena de preclusão
.

Alega ter proposto em 21.6.2012 a Ação de Reintegração de Posse, por ter os requeridos agravados invadido imóvel (
Fazenda Amaral, localizada na zona rural do Município de Comodoro, na Gleba Juína XXII, com área de 397.2424ha, matrícula no 3.3202 do CRI de Comodoro
) da propriedade do autor recorrente e iniciado atos de degradação ambiental, suprimido vegetação nativa (bioma cerrado), efetuado queimadas e aberto estradas, tudo de forma ilegal, porquanto também sem autorização de qualquer órgão ambiental.

Alega ter postulado, em 2019, e obtido o deferimento, da realização de perícia, a fim de comprovar por intermédio da chamada “dinâmica de imagens” a época da ocorrência da invasão e a veracidade das afirmações postas na petição inicial, bem como, os desmates e queimadas.

Informa que para a realização da prova técnica foi nomeada a empresa Real Brasil Consultoria, que intimada apresentou proposta de honorários no valor de R$29.980,00.

Relata ter postulado o deferimento de gratuidade da justiça, por tratar de idoso aposentado, com renda mensal média de R$5.000,00, tendo comprovado sua alegação pelo comprovante de rendimentos emitido pelo INSS. Alegou a renda é utilizada quase na integralidade para manutenção de seu sustento, além de gastos com consultas e medicamentos.

Consigna que o pedido foi indeferido,
inclusive, sem a oportunização da apresentação de documentos complementares
.

Apresenta planilha de despesas fixas no total de R$3.800,00 e argumenta não ter condições para suportar o valor da perícia, que alega perfazer 06 vezes o valor da sua aposentadoria.

Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do Agravo.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 153559683).

Na contraminuta, id. 156196671, os requeridos
Marcos Rodrigues de Souza e Alexandre Polpino de Barros
aqui agravados pugnam pelo desprovimento do Agravo.

Sem contraminuta de
Ademir Gomes Grava
e de
Jovenal Gomes Grava
(certidão, id. 158024152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025598-87.2022.8.11.0000

Agravante:
Rubens Nelson Amaral

Agravados:
Ademir Gomes Grava e outros

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada para deferir pedido de gratuidade da justiça feito pelo autor aqui agravante
.

Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse proposta em 21.6.2012 por
Rubens Nelson Amaral
aqui agravante em face de
Ademir Gomes Grava, Jovenal Gomes Grava, Alexandre Polpino de Barros
e de
Marcos Rodrigues de Souza
, em que o autor alega que os requeridos agravados invadiram seu imóvel (
Fazenda Amaral, localizada na zona rural do Município de Comodoro, na Gleba Juína XXII, com área de 397.2424ha, matrícula no

3.3202 do CRI de Comodoro
) e iniciaram atos de degradação ambiental, suprimindo vegetação nativa (bioma cerrado), efetuado queimadas e aberto estradas, tudo de forma ilegal, porquanto também sem autorização de qualquer órgão ambiental.

O autor agravante informou ter postulado, em 2019, e obtido o deferimento, da realização de perícia, a fim de comprovar por intermédio da chamada “dinâmica de imagens” a época da ocorrência da invasão e a veracidade das afirmações postas na petição inicial, bem como, os desmates e queimadas.

Informa ainda que para a realização da prova técnica foi nomeada a empresa
Real Brasil Consultoria
, que intimada apresentou proposta de honorários no valor de R$29.980,00.

Relata ter postulado o deferimento de gratuidade da justiça, por tratar de idoso aposentado, com renda mensal média de R$5.000,00, tendo comprovado sua alegação pelo comprovante de rendimentos emitido pelo INSS.

Alegou que a renda é utilizada quase na integralidade para manutenção de seu sustento, além de gastos com consultas e medicamentos. O pedido foi indeferido

Consigna que o pedido foi indeferido,
inclusive, sem a oportunização da apresentação de documentos complementares
.

E verifica-se que após o pedido de gratuidade da justiça, sem ser oportunizado à parte comprovar a alegada hipossuficiência, o pedido já foi indeferido.

Importante ressaltar que a regra do art. 99, §2o, do CPC/2015 dispõe que o pedido de assistência judiciária
não pode ser indeferido sem que se oportunize à parte demonstrar a necessidade do benefício
. Veja:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o
O juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”

Nesse mesmo sentido veja a ementa lançada no Agravo de Instrumento no 1021692-89.2022.811.0000 julgado pro esta e. Câmara em 26.10.2022:

“
AGRAVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA SEM OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA
.

A regra do art. 99, §2o, do CPC/2015 dispõe que o pedido de assistência judiciária não pode ser indeferido sem que se oportunize à parte demonstrar a necessidade do benefício
.”
(grifei).

No mesmo caminho é a jurisprudência da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DEU PROVIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO INDEFERIDO DE IMEDIATO
–
INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DETERMINAÇÃO DO NOVO CPC (ART. 99, §2o)
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Art. 99, §2° do CPC/15
, vigente quando do julgamento do recurso,
o pedido de justiça gratuita não pode ser indeferido sem que antes a parte tenha a oportunidade de demonstrar a necessidade do benefício
.” (N.U 0116828-09.2017.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018) (grifei).

Logo, não era mesmo caso de indeferir, de imediato, o pedido da assistência judiciária,
mas, de oportunizar ao interessado a comprovação do alegado
.

Posto isso,
dá-se provimento ao agravo
, a fim de reformar a decisão impugnada para que seja oportunizado ao autor recorrente comprovar a alegada hipossuficiência.

Sem custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023